Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021696-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIAS IRREGULARIDADES NA AGÊNCIA BANCÁRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade e do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, e não havendo vício a impedir a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

3 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas atendeu plenamente aos parâmetros legais e, via de consequência, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 102103.2022.8.11.0041, interposto pela instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, sede em que se insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Carlos Augusto Ferrari, do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ofertados em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em oposição à Execução Fiscal tombada sob o mesmo número, com o objetivo de satisfação da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2022171561, no valor de R$ 79.827,18 (setenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), cuja decisão
concluiu pela procedência parcial dos pedidos
vertidos na exordial para:

- reconhecer a exigibilidade da CDA ante o preenchimento de todos os requisitos legais que lhe dá validação, bem como o procedimento administrativo que lhe deu origem, tendo em vista que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio da ampla defesa e do contraditório.

- manter a penalidade imposta pelo órgão consumerista, tendo em vista que observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

- condenar a demandante nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com esta decisão o BANCO BRADESCO S/A. recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, sustenta:

1 – Que a penalização aplicada pelo órgão consumerista configura patente abusividade, é desarrazoada, confiscatória e acaba agredindo o patrimônio da executada. De forma que a medida adotada extrapola os parâmetros necessários para se atingir a sua finalidade, razão pela qual deve ser expurgada ou, de outra banda, minorada;

2 – Aduz que o auto de infração é falho, tendo em vista que não foi fundamentado nas previsões da norma técnica;

3 – Alega que as provas apresentadas no procedimento administrativo, completamente ignoradas pelo ente administrativo, elucidam, com clareza solar, a inexistência das irregularidades apontadas no Auto de Constatação n. AC.2016.18.0026 – Lavrado em 27/07/2016, sendo que uma realização de vistoria poderia comprovar o atendimento às determinações contidas na legislação federal.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos delineados nos embargos à execução aflorados pela instituição financeira Banco Bradesco S/A e, consequentemente, seja declarada a nulidade da penalidade ou, subsidiariamente, seja reduzida em observância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco (Id. 188350317).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que julgou improcedentes os embargos à execução que opôs contra a execução fiscal que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a legalidade do procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON-MT, tombado sob o n F. A. 51.001.004.16.0012663, e, por de consequência, das multas aplicadas em desfavor do apelante/infrator por cometimento de vários atos inflacionários contra as normas consumeristas, que, juntas, totalizaram em seu valor originário a cifra de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto, ou não, ao reconhecer a validade do processo administrativo que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra o BANCO BRADESCO S/A, e a legalidade da penalidade administrativa posta em sua forma original em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cuja importância, atualizada em 13/07/2022 (CDA), já perfazia a importância de R$ 84.494,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais) – Id. 188350309.

Analiso a controvérsia:

Preambularmente, até para evitar futura arguição de omissão, cumpre-me analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões de apelação

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e §4º do Código Procedimental Civil.

De forma que não conheço do recurso, nesse ponto.

No mérito, analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece o provimento almejado, devendo permanecer tal como foi lançada.

No caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada foi lavrada em regular procedimento administrativo n. 51.001.004.16.00112663, instaurado pela Fiscalização do PROCON de Mato Grosso com embasamento no Auto de Infração n. AI.2016.18.0016, datado de 29/07/2016, lavrado em conformidade com o Auto de Constatação n. AC. 216.18.0026, datado de 27/07/2016, contra a instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, consubstanciado na prestação de serviços bancários prestados de forma deficiente, especialmente no que se refere ao atendimento aos clientes e, em consequência, foi multada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON na forma do artigo 56, I c/c art. 4º, IV e 5º,
caput
, do Decreto 2.181/97, e dos artigos 2º e 10 do Decreto estadual 3.571/04.

Com efeito, a legislação federal, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação, é importante destacar o artigo 5º do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas -
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4º desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. ”
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

Desse modo, não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, apelante.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo pela fiscalização do PROCON de Mato Grosso, com embasamento no Auto de Infração e Auto de Constatação já mencionados, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor, fixada originariamente na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

À instituição financeira apelante foi oportunizado exercer os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa, como se percebe do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que possa desprestigiá-lo, não havendo o que se falar em sua nulidade ou da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, o do devido processo legal, o do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que perfilhou a prática das infrações imputadas à apelante, sobretudo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi apurado no procedimento administrativo.

No que concerne ao título executivo CDA n. 222171561, da mesma forma, não verifico nenhum vício capaz de macular sua validade.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Com efeito:

Artigo 202 do CTN –
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a
data em que foi inscrita/

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que o crédito se originar o crédito;

Parágrafo único – A certidão conterá, além dos requisitos ou deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - (...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
–
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros:

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como, o respectivo fundamento legal e e o termo inicial para o cálculo;

V – A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa: e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente, ” (Destaquei).

Diante desse cenário, pode-se concluir facilmente que a CDA que instrui o presente feito executivo está dotada de liquidez e certeza, não apresentando qualquer vício capaz de macular sua validade, estando, portanto, apto a ser exequível.

Nesse passo, observa-se que o crédito nela estampado, em favor da Fazenda Pública, decorre da aplicação de multa pelo PROCON em decorrência de descumprimento de normas inseridas na lei consumerista, que, não tendo sido honrado voluntariamente pela apelante, foi inserido na Dívida Ativa.

Certifica-se, do mesmo modo, que a data de vencimento da multa, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos prognosticados em lei, igualmente, encontram-se estampados no título, cumprindo fielmente os requisitos formais previstos nos incisos II e III do Código Tributário Nacional e incisos II e III do artigo 2º da Lei regulamentadora das execuções fiscais – Lei n. 6.830/80.

Diante desse cenário, levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída como título hábil a aparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas e que
, in casu,
a apelante/executada não se desincumbiu desse ônus, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual não há na Certidão de Dívida Ativa qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade, até porque trouxe em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem da multa que ocasionou o seu lançamento.

Quanto ao valor da multa, tida pela instituição financeira apelante como exorbitante, e cuja tese para obter sua minoração foi rejeitada pelo togado singular, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante, penso que o valor da penalidade administrativa está em ressonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que deve ser mantida.

Nesse ponto, convém registrar, de início, que a multa aplicada pelo PROCON deve atingir o fim intimidativo e punitivo dos abusos praticados pelas empresas de grande porte, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais e abusivos.

Para graduação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Na hipótese em julgamento, vislumbra-se que o valor da referida multa foi fixado de acordo com o art. 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por ter sido imposta como uma penalidade pelo descumprimento da legislação pertinente.

Certamente foram ponderados o fator financeiro e o poderio econômico da apelante para fins de fixação da multa.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃODE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA – CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO –RECURSO DESPRIVIDO,

1 – A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I do Decreto n. 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...). 3 –As sanções administrativas do Decreto n. 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...). (TJES. Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, publicado em 21/07/2017).
.

Desta forma, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, apesar de que no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativo é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, tenho por mim, diametralmente contrário a esse entendimento, que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), diante da situação vivenciada, em que o órgão consumerista, em auto de constatação, verificou várias irregularidades em manifesto desrespeito às normas consumeristas, especialmente no que condiz ao atendimento ao cliente.

Ademais, revela-se inócua a aplicação da pena de advertência, uma vez que a instituição bancária apelada é apoquentadora na prática de infrações contra o consumidor.

Nesse contexto, especialmente da observância dos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, o
quantum
deve ser mantido inalterado pelo Poder Judiciário.

Deste modo, deve ser reconhecida a improcedência dos embargos à execução aflorada pela instituição bancária apelada e confirmada a decisão de primeiro grau que manteve a penalidade em sua forma originária.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para MANTER, em todos os seus termos, a decisão admoestada, no sentido de VALIDAR a multa administrativa aplicada em desfavor da instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, no valor original de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como as condenações ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, nos mesmos moldes em que restou fixada na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024